Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Cobrança indevida. Penalidade. Juros. Honorários advocatícios. Equidade

1..Na aplicação da penalidade por cobrança indevida, correta a decisão que determina a contagem dos juros a partir da sentença, por não se tratar de dívida mas de pena.

2..Deparando-se o juiz com causa de valor irrisório deve fixar os honorários advocatícios por equidade para evitar situação de aviltamento ao trabalho do advogado.

3.. Recurso parcialmente provido para elevar os honorários.